Tribunal: TJMT
Processo: 1020724-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020724-59.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos, Transporte Terrestre, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONCEDEU A LIMINAR NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDOS OS DESEMBARGADORES ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PAULO DA CUNHA, JUVENAL PEREIRA DA SILVA E CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR – LEI N. 11.372/2021 – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – INICIATIVA DO LEGISLATIVO – DISPONIBILIZA MONITORES EM ÔNIBUS MUNICIPAIS ESCOLARES – VÍCIO DE INICIATIVA – AUMENTO DE DESPESAS SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – SUSPENSÃO DOS EFEITOS – TUTELA CAUTELAR DEFERIDA.

A lei questionada, que institui a presença de monitores de ônibus escolares municipais, em tese, viola o princípio da separação de poderes, além de ofender o princípio da legalidade orçamentária.

Presentes os requisitos autorizadores, impende a concessão da liminar para suspender os efeitos da lei impugnada.

R E L A T Ó R I O

Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1020724-59.2022.8.11.0000

Autor: Prefeito Municipal de Rondonópolis

Réu: Câmara Municipal de Rondonópolis

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito do Município de Rondonópolis, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo
, com pedido liminar, contra a Lei n. 11.372/2021 daquele Município, que dispõe sobre monitores de ônibus escolares.

Explica que na hipótese, a lei autoriza a disponibilização de monitores de ônibus escolares, cargo inexistente no município, para acompanhamento dos estudantes que utilizam os ônibus escolares municipais.

Alega, no entanto, que a criação de cargos, funções ou empregos públicos constitui matéria de competência privativa do Executivo. Nesse sentido, diz que o Poder Legislativo Municipal invadiu a esfera de atribuições do Chefe do Poder Executivo, o que a torna inconstitucional por vício formal e material, ao violar o princípio da separação dos poderes.

Realça ainda, que referida lei viola o princípio do equilíbrio orçamentário, ao criar despesas para outro poder, inclusive sem indicar de qual fonte viria tais recursos.

Sustenta a violação aos artigos 195, IV e 162, III, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Requer o deferimento da suspensão cautelar da norma impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, cujo pleito liminar que ora se aprecia, proposta pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, tem por objeto a suspensão dos efeitos da Lei Municipal n. 11.372/2021, promulgada pelo Legislativo daquele município.

A questão, portanto, agora no exame da cautelar postulada, está em saber se presentes os requisitos inerentes a esta natureza de ação, é dizer, se verossímel as razões de direito e se há projeção de comprometimento do bem jurídico, se relegar-se o exame da questão para o mérito.

A lei impugnada – Lei Municipal n. 11.372/2021 – autoriza a Prefeitura Municipal a disponibilizar, para acompanhamento dos munícipes que utilizam o sistema de transporte municipal, monitores de ônibus escolares. Nesse sentido, extrai-se:

LEI No 11.372 – DE 28 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre monitores de ônibus escolares.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS – ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS DECRETOU O PREFEITO NÃO SE MANIFESTOU e eu Vereador RONALDO CÍCERO CARDOSO, na qualidade de 1o Vice-Presidente, e nos termos do § 8o do art. 59 da Lei Orgânica do Município, promulga os seguintes dispositivos da Lei:

Art. 1o Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Rondonópolis a disponibilizar, para acompanhamento dos munícipes que utilizam o sistema de transporte municipal, “monitores de ônibus escolares”.

§ 1o A disponibilidade de monitores de ônibus escolares para acompanhamento dos estudantes que utilizam os ônibus escolares municipais, trazendo mais segurança aos mesmos.

Art. 2o Respeitadas às disponibilidades orçamentárias e financeiras e levadas em consideração por ocasião da assinatura a de cada instrumento, será estabelecido em conformidade com o período de atuação assistencial.

Art. 3o Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rondonópolis (MT), 28 de abril de 2021; 105o da Fundação e 67o da Emancipação Política (Lei 3621).

Ronaldo Cícero Cardoso

Vice-Presidente da Câmara Municipal

Ao que se nota, a lei questionada assegura a presença de monitores de ônibus escolares municipais. Quanto aos recursos, referida lei dispõe que
“Respeitadas às disponibilidades orçamentárias e financeiras e levadas em consideração por ocasião da assinatura a de cada instrumento, será estabelecido em conformidade com o período de atuação assistencial”
.

Nessa quadra, num exame próprio deste juízo, a lei impugnada acaba por criar cargos e funções, matéria de competência privativa do Executivo, de maneira que, ao que parece, em tese, acaba por violar o sistema de reserva de iniciativa de leis.

Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA À L.O.M. DE UBERABA/MG. INICIATIVA PARLAMENTAR. OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO CHEFE DO EXECUTIVO. "PROGRAMA DE METAS", COM ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS. EXCESSO. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE DESPESAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO NA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.

Reputa-se inconstitucional emenda à LOM que obriga o Prefeito, eleito ou reeleito, obrigação de apresentar um "Programa de Metas" de sua gestão, com estipulado conteúdo e em prazo que especifica, estabelecendo, ainda, íntima vinculação à lei de diretrizes orçamentárias, resultando em ofensa à independência e à convivência harmônica entre os Poderes, por força de interferência por parte do Legislativo local na esfera da autonomia administrativa e financeira reservada e conferida ao Poder Executivo do Município.

A veiculação de normas que repercutem, direta e concretamente, nas atividades reservadas ao Poder Executivo, na gestão do orçamento municipal, gerando, inclusive, despesas para o Poder Executivo, configura ofensa ao princípio da separação dos poderes e às regras de distribuição da iniciativa legislativa, resguardados em âmbito estadual pelos art. 6o e art. 173 da Constituição do Estado de Minas Gerais.
(TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.16.022547-0/000, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 09/05/2018, publicação da súmula em 18/05/2018)

De outra via, ao assegurar a presença de monitores em ônibus escolares, implica direta ou indiretamente em aumento de despesa ao município, o que pode não só prejudicar a efetivação de outros eventuais programas em desenvolvimento e o desequilíbrio das contas públicas, inclusive, em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, aí, portanto, a relevante razão de direito.

Da mesma forma, observa-se o periculum in mora, porque, a lei já entrou em vigor (art. 3o), o que significa que o município está sujeito aos seus efeitos.

Ante o exposto, presentes os requisitos,
defere-se a pretensão cautelar para suspender, até o julgamento definitivo desta ação, a eficácia e a consequente aplicação da Lei 11.372 de 28 de abril de 2021 do município de Rondonópolis.

Requisitem-se informações à Câmara Municipal de Rondonópolis.

Colha-se parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta por José Carlos Junqueira de Araújo, Prefeito Municipal de Rondonópolis, em face da Lei Municipal n. 11.372/2021, que
“autoriza a Prefeitura Municipal a disponibilizar, para acompanhamento de munícipes que utilizam o sistema de transporte municipal, ‘monitores de ônibus escolares’”
, contendo o seguinte teor:

“LEI N. 11.372 – DE 28 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre monitores de ônibus escolares.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS – ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS DECRETOU O PREFEITO NÃO SE MANIFESTOU e eu Vereador RONALDO CÍCERO CARDOSO, na qualidade de 1o Vice-Presidente, e nos termos do § 8o do art. 59 da Lei Orgânica do Município, promulga os seguintes dispositivos da Lei:

Art. 1o Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Rondonópolis a disponibilizar, para acompanhamento dos munícipes que utilizam o sistema de transporte municipal, ‘monitores de ônibus escolares’.

§ 1o A disponibilidade de monitores de ônibus escolares para acompanhamento dos estudantes que utilizam os ônibus escolares municipais, trazendo mais segurança aos mesmos.

Art. 2o Respeitadas às disponibilidades orçamentárias e financeiras e levadas em consideração por ocasião da assinatura a de cada instrumento, será estabelecido em conformidade com o período de atuação assistencial.

Art. 3o Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rondonópolis (MT), 28 de abril de 2021; 105o da Fundação e 67o da Emancipação Política (Lei 3621).

Ronaldo Cícero Cardoso

Vice-Presidente da Câmara Municipal

Não obstante a conclusão exarada pelo conspícuo Relator, Des. Guiomar Teodoro Borges, segundo o qual
“a lei impugnada acaba por criar cargos e funções, matéria de competência privativa do Executivo”
, contrariando
“o sistema de reserva de iniciativa de leis”
, entendo que estamos diante de norma puramente autorizativa, e não impositiva.

Digo isso porque a norma impugnada
não
possui o condão de criar o cargo de
monitor escolar
, tampouco obriga o Prefeito Municipal a fazê-lo, mas apenas autoriza que o Alcaide disponibilize tal serviço, sem prever qualquer sanção ao Administrador caso não a cumpra.

Por mais que a presença de monitores em ônibus escolares
possa
implicar em aumento de despesas, como bem salientou o douto Relator, caso implementado o serviço proposto, fato é que a própria norma objurgada determina peremptoriamente que:
“Respeitadas as disponibilidades orçamentárias e financeiras e levadas em consideração por ocasião da assinatura de cada instrumento, será estabelecido em conformidade com o período de atuação assistencial”
.

Portanto, a lei em questão não causará qualquer embaraço na administração pública municipal, não prejudicando
“a efetivação de outros programas em desenvolvimento”
.

Consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por meio do Tema 917:
“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1o, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”
.

Nesse sentido:

“[...] 1. A lei impugnada não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo previstas no art. 61, § 1o, da Constituição Federal.

2. O diploma impugnado não implica aumento nas despesas do poder público municipal. Ainda que assim não fosse, é da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive reiterada em sede de repercussão geral (ARE no 878.911/RJ-RG), que nem toda lei que acarrete aumento de despesa para o Poder Executivo é vedada à iniciativa parlamentar. Para que isso ocorra, é necessário que, cumulativamente, a legislação tenha tratado de alguma das matérias constantes do art. 61, § 1o, da Constituição Federal”
[1]
.

“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido”
[2]
.

Se a norma impugnada não dispõe sobre nenhuma matéria de iniciativa privativa do Prefeito Municipal
[3]
, não há falar que o Poder Legislativo esteja se imiscuindo na gestão administrativa, inocorrendo a suscitada ofensa ao princípio da separação de poderes.

Some-se a isso que não ficou evidenciado,
prima facie
, qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação a autorizar a concessão da medida cautelar vindicada pelo autor da presente ação direta.

Por mais que o município esteja sujeito aos efeitos da lei, conforme destacou o eminente Relator, fato é que não existe nenhuma sanção ou obrigatoriedade de disponibilização
imediata
dos monitores de ônibus escolares, uma vez que dependerá, repita-se, da disponibilidade orçamentária e financeira para sua implantação.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Guiomar Teodoro Borges, e
INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR
vindicada, mantendo-se hígida a norma impugnada até o julgamento de mérito da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

É como voto.

[1]
STF, RE 729726 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 25-10-2017 PUBLIC 26-10-2017.

[2]
STF, ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/9/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016.

[3]
Constituição Estadual, art. 195, parágrafo único: “São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre: I - matéria orçamentária e tributária; II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal; IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023